Tribunal: TJMT
Processo: 1014759-71.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014759-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MARCOS ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 939.989.701-00 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), OTAVIO AUGUSTO FELICIO DE OLIVEIRA - CPF: 053.398.011-95 (PACIENTE), VANDERLEI ROSA DE ARAÚJO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 045.533.421-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014759-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL EM QUE SE APURA CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESPECIALIZAÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA – CABIMENTO – VALIDADE – ORDEM DENEGADA.

É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.

“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. "
(STF - HC 113018, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/11/2013).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014759-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de OTÁVIO AUGUSTO FELÍCIO DE OLIVEIRA E VANDERLEI ROSA DE ARAÚJO, contra ato praticado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá que, nos autos da ação penal nº 733-14.2019.811.0035, afastou a preliminar de incompetência daquele juízo especializado para processar e julgar os crimes de organização criminosa, em razão deste ter sido praticado em comarca diversa [Alto Garças].

Aduz que a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno desta Corte, é ilegal e inconstitucional, por violar o princípio do juiz natural.

Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal de origem, bem como a concessão da liberdade aos pacientes, por entender que,
in casu
, a prisão preventiva deles foi decretada por autoridade incompetente.

Ao final, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, para processamento e julgamento do feito.

A liminar almejada foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020